Tribunal: TJPA
Processo: 0802107-58.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802107-58.2021.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE RIBEIRO DA ROSA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARIA JOSE RIBEIRO DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802107-58.2021.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: MARIA JOSÉ RIBEIRO DA ROSA (ADV.
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA
OAB/PA Nº 29.640-A)

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

(ADV.
WILSON SALES BELCHIOR OAB/PA Nº 20.601-A
)

RELATORA:
DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto por Maria José Ribeiro da Rosa em face da Decisão Monocrática (PJe Id nº
15271959
) proferida pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que conheceu e deu parcial provimento
aos recursos de Apelação,
para
“determinar a devolução dos valores descontados, que deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC, com índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC). Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do decisum EAREsp 600663/RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro,

mantidas as demais cominações da r. sentença.”

Em razões recursais (PJe Id nº
15573964
), a Agravante alega que,
em 30/03/2021, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a devolução em dobro, de valores descontados indevidamente, não exige a comprovação da má-fé do fornecedor.

Afirma, ainda, que o STJ não formulou entendimento de que, se os descontos indevidos forem anteriores à data da publicação da modulação dos efeitos de sua decisão, os mesmos automaticamente serão restituídos de forma simples.

Aduz que,
em relação aos descontos anteriores à publicação e modulação dos efeitos da decisão do STJ, é necessária a comprovação da má-fé do fornecedor, para que ocorra a restituição dobrada dos valores, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Por fim, narra que resta comprovada a má-fé do banco Agravado, ao descontar inúmeras parcelas de um contrato de empréstimo não realizado e nem usufruído, sobre as verbas alimentares do benefício previdenciário da Agravante, sem nenhum tipo de contrato ou autorização.

Em Contrarrazões
(PJe Id nº
15923868
), alega, preliminarmente, o Agravado que o recurso é manifestamente inadmissível, pois não se direcionou a combater, especificamente, os fundamentos da decisão guerreada.

Afirma, ainda, que as provas produzidas nos autos se revelam hábeis a demonstrar a licitude da conduta do banco, restando evidente que não houve falha na prestação dos serviços e, consequentemente, não há que se falar em dever de reparação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), 06 de novembro de 2023.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o banco agravado não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não comprovando a legitimidade dos descontos efetuados no benefício da idosa, uma vez que instado a apresentar documentos que comprovasse a contratação do serviço ora impugnado, manteve-se inerte, vindo a contestação desacompanhada dos contratos.

Nesse sentido, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito.

Porém, entendo correto que a devolução se dê de forma simples, sendo a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data do desconto de cada parcela – Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
.

Reforça-se que não se desconhece o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, ou seja, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido.

Entretanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE – CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesse sentido, ressalto que, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, autoriza-se

a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples,
pelo que
nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática guerreada na íntegra.

Desse modo, a Agravante não trouxe,
em suas razões do Agravo Interno, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação da Decisão Monocrática agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a Decisão
Monocrática
agravada
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/12/2023